Tribunal: TJPA
Processo: 0814305-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814305-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: FLORIANO BARBOSA JUNIOR, URSULA VIDAL SANTIAGO DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814305-18.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:
0639674-80.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADOS: FLORIANO BARBOSA JUNIOR E OUTROS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Julgamento monocrático. Validade. Grupo econômico. Penhora via SISBAJUD. Preclusão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença e validando bloqueio de ativos financeiros em empresa integrante do mesmo grupo econômico da executada.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático viola o princípio da colegialidade e o art. 932 do CPC; (ii) saber se há nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre cálculos; (iii) saber se é válida a penhora realizada em empresa com CNPJ diverso, sob alegação de grupo econômico; (iv) saber se houve erro de premissa quanto à preclusão da impugnação.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é legítimo quando amparado em entendimento consolidado, não violando o princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de revisão por meio de agravo interno.

4. As normas regimentais que autorizam decisões unipessoais decorrem da autonomia dos tribunais e não afrontam a competência legislativa da União.

5. A interposição do agravo interno afasta eventual nulidade, em razão da devolução da matéria ao órgão colegiado, inexistindo prejuízo à parte.

6. A prova dos autos demonstra a existência de grupo econômico, com identidade de gestão e estrutura, legitimando a constrição patrimonial em empresa coligada para garantir a efetividade da execução.

7. A constrição via SISBAJUD não configura excesso quando dirigida a empresas sob unidade de comando, visando evitar frustração do crédito judicial.

8. Houve regular intimação da parte agravante para manifestação sobre os cálculos, operando-se a preclusão temporal diante da inércia.

9. A ausência de argumentos novos e a mera repetição das razões já analisadas impedem a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático do relator quando fundado em entendimento consolidado, não havendo violação ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de revisão por agravo interno. 2. É válida a penhora de ativos financeiros em empresa integrante do mesmo grupo econômico da executada, quando demonstrada a unidade de gestão e o risco de frustração da execução. 3. A regular intimação para manifestação sobre cálculos, seguida de inércia da parte, enseja preclusão temporal, afastando alegação de nulidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO o recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento da construtora. A decisão agravada manteve a rejeição de uma impugnação ao cumprimento de sentença e validou a penhora via SISBAJUD realizada em empresa do mesmo grupo econômico.

Em suas razões, a agravante sustenta que a matéria não poderia ter sido decidida individualmente pela relatora, pois não se enquadraria nas hipóteses taxativas do art. 932 do CPC.

Argui a inconstitucionalidade do art. 133, XII, "d" do Regimento Interno do TJPA e alega que o regimento permite o julgamento monocrático baseado em "jurisprudência dominante", critério que teria sido extirpado do ordenamento jurídico pelo CPC/2015 para preservar o princípio da colegialidade.

Afirma que houve erro de premissa fática ao considerar preclusa a manifestação sobre os cálculos e defende que a expressão "independentemente de novo despacho" na decisão saneadora não supre a necessidade de intimação formal após a apresentação efetiva da planilha pelos exequentes, sob pena de cerceamento de defesa.

Questiona, novamente, o bloqueio realizado em face de "Leal Moreira Construções e Incorporações S.A.", alegando que esta é uma empresa totalmente estranha ao processo original.

Sustenta que a divergência de CNPJ entre a executada (Construtora Leal Moreira Ltda) e a empresa alvo do bloqueio impede a manutenção da constrição, independentemente da alegação de grupo econômico.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação pela Desembargadora Relatora e, caso não haja retratação, o encaminhamento ao órgão colegiado para que o recurso seja conhecido e provido, anulando-se a decisão monocrática por vício de procedimento e garantindo o julgamento colegiado da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no id 31843346.

É o relatório, que encaminho para julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que os agravantes não possuem razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que os agravantes se limitam a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo. Vejamos.

1. Da Legitimidade do Julgamento Monocrático e Constitucionalidade do Regimento Interno.

No que tange à alegação preliminar referente a ocorrência de “
error in procedendo”
por ausência de autorização legal para o julgamento monocrático e
,
por suposta violação ao art. 932 do Código de Processo Civil (CPC) e, ainda, no que tange a alegação de inconstitucionalidade do art. 133, XII, "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (RITJPA), a insurgência não merece prosperar. Vejamos.

A tese de que o rol do art. 932, IV, do CPC seria taxativo a ponto de impedir a atuação monocrática do Relator em hipóteses previstas regimentalmente ignora a sistemática do processo civil moderno. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da Súmula nº 568, consolidou o entendimento de que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Portanto, a decisão monocrática encontra amparo não apenas no texto estrito da lei, mas na interpretação finalística que visa conferir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, evitando o sobrecarregamento desnecessário do órgão colegiado com matérias já amplamente debatidas e pacificadas pela Corte.

Ademais, não assiste razão à Agravante quanto à tese de usurpação de competência da União (Art. 22, I, CF/88). Cediço que o Art. 96, I, "a", da CF/88 garante aos Tribunais autonomia administrativa e funcional para dispor sobre o funcionamento de seus órgãos (Art. 96, I, "a", CF/88).

Portanto, as normas regimentais que autorizam o julgamento monocrático não criam "novo direito processual", mas disciplinam a metodologia de trabalho e a competência interna do Tribunal. O art. 133 do RITJPA atua de forma integrativa ao CPC, visando a racionalização dos trabalhos, e não em oposição a ele.

Por fim, é imperativo destacar que a interposição do presente Agravo Interno afasta qualquer alegação de nulidade ou cerceamento de defesa. Segundo o princípio
pas de nullité sans grief
, não há nulidade sem prejuízo.

Ao interpor o Agravo Interno, a parte submete a matéria ao crivo do órgão colegiado, operando o efeito devolutivo pleno. Assim, eventual vício da decisão monocrática é superado e sanado pelo julgamento do colegiado, que agora analisa integralmente as razões da agravante.

Nesse sentido, a pretensão de anulação do decisum monocrático carece de objeto e fundamento jurídico, devendo a preliminar ser integralmente rejeitada.

2. Do Mérito.

No que concerne à alegação de nulidade processual em razão do bloqueio de ativos financeiros ter sido realizado em face de CNPJ diverso (Leal Moreira Construções e Incorporações S.A.), a decisão agravada não padece de qualquer vício.

Conforme bem consignado no decisum monocrático, as contrarrazões apresentadas demonstraram, de forma inequívoca, que a agravante e a empresa atingida integram o mesmo grupo econômico. A prova documental constante nos autos é robusta ao revelar a identidade de endereço físico e eletrônico, além da direção unificada exercida pelo Sr. João Carlos Leal Moreira.

Nesse sentido confira-se o seguinte julgado:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial –
Decisão agravada que determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravante, integrante do mesmo grupo econômico do qual pertence a executada – Possibilidade – Elementos dos autos que indicam, com segurança, que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, circunstância que aliada ao bloqueio infrutífero de ativos financeiros em contas pertencentes à executada autorizam a constrição direcionada aos ativos da agravante, como forma de garantia da execução – Agravante que pode se defender de maneira suficiente – Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que, no caso, não se justifica
– Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22367479620218260000 SP 2236747-96.2021.8 .26.0000, Relator.: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 08/02/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS.
EMPRESA PARTICIPANTE DE GRUPO ECONÔMICO. DESCUMPRIMENTO DE ÔNUS PROCESSUAL QUE CABIA À EMPRESA EMBARGANTE. DIVIDENDOS NÃO DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. O BLOQUEIO É ÍNFIMO PERTO DOS DIVIDENDOS VULTUOSOS QUE CABEM À SÓCIA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITO DO ART.50 DO CC. A MERA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO NÃO ENSEJA O INCIDENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não restou suficientemente comprovada a tese arguida pelo Embargante, posto que deixou de comprovar satisfatoriamente a ausência de dividendos em favor da sócia devedora, ainda mais considerando-se que esta é titular de 25,15% do capital social da “Minas Arena”, a qual teve um histórico de distribuição de dividendos vultuoso, alcançando em 20/12/2018 a distribuição de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) em dividendos, em 08/07/2019 mais R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões) e em 25/10/2019 outros R$ 15.000.000,00 (quinze milhões). II - Em apenas 8 (oito) meses teriam sido rateados R$49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais) e o argumento do Embargante é que nos 12 (doze) meses subsequentes nada haveria a ser rateado, o que indubitavelmente necessita de comprovação documental. III -
No que pertine à suposta necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no caso presente é despicienda, tendo em vista o bloqueio é ínfimo perto dos dividendos vultuosos que cabem à sócia devedora, não adentrando no patrimônio dos demais sócios. IV - Sendo a confusão patrimonial um dos requisitos para o incidente, nos termos do art.50 do código civil, não há o que se falar na medida, mesmo porque a mera existência de grupo econômico não enseja o incidente.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0805870-08.2020.8.14.0040 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 21-05-2024) (grifei).

De outra banda, não se vislumbra julgamento extra petita. Sendo o magistrado o condutor do processo, cabe-lhe velar pela solução que garanta a máxima eficiência e celeridade à prestação jurisdicional, especialmente em sede de execução. A autonomia patrimonial não pode servir de escudo para manobras societárias que visem frustrar o recebimento de crédito de natureza judicial, sendo legítima a constrição de empresas coligadas sob unidade de comando.

Portanto, o bloqueio realizado não representa excesso de poder ou julgamento fora dos limites da lide, mas a correta condução do processo pelo magistrado, que, na qualidade de condutor do feito, deve buscar meios eficazes para o cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente, garantindo a celeridade e a justiça no caso concreto.

Do mesmo modo, resta totalmente descabida a tese de nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre os cálculos.

Conforme consignado da decisão retro, a regularidade processual e a observância ao contraditório restaram plenamente demonstradas pela cronologia dos atos, que afasta qualquer alegação de nulidade por falta de intimação. A sequência fática revela que os exequentes apresentaram a atualização detalhada dos cálculos em 14/10/2024, conforme o ID 129216257. Ato contínuo, a parte agravante foi devidamente intimada por meio eletrônico acerca da Certidão de id 130539382, documento este que não apenas atestou a apresentação tempestiva da planilha, como também abriu formalmente o prazo de 10 (dez) dias para impugnação.

A despeito da oportunidade concedida, verifica-se que o patrono da agravante registrou ciência eletrônica do referido ato em 21/11/2024, o que fixava o termo final para qualquer manifestação no dia 05/12/2024. Todavia, o prazo transcorreu in albis, operando-se a preclusão temporal em decorrência da inércia da própria parte.

Ademais, restou esclarecido que a decisão saneadora anterior já havia estabelecido a fluência de prazos sucessivos. A intimação inicial para o cumprimento do cronograma processual vincula as partes aos atos subsequentes.

Assim, a tese de nulidade é, portanto, incompatível com a realidade dos autos, uma vez que houve ciência inequívoca e oportunidade de contraditório, operando-se a preclusão temporal em razão da inércia da própria agravante.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero inconformismo, sem a apresentação de fatos novos ou argumentos jurídicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, não autoriza a reforma do julgado.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em procedimento recursal, no qual a parte agravante alega ofensa ao princípio da colegialidade e reitera os argumentos já apresentados no recurso anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. Há duas questões em discussão: (i) a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático; (ii) a existência de elementos novos capazes de alterar a convicção firmada na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR:1.
O julgamento monocrático não ofende o princípio da colegialidade, pois a faculdade de julgar monocraticamente é atribuída ao relator pelo Código de Processo Civil e referendada pelo Superior Tribunal de Justiça.2 . A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.3. A parte agravante se limita a reiterar os mesmos argumentos já apresentados no recurso anterior, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar o que foi decidido. 4 . A ausência de argumentos novos capazes de alterar a convicção firmada na decisão recorrida impõe o desprovimento do recurso,
conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.IV. DISPOSITIVO :1. Recurso desprovido .___________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, IV, 1.021, 1.025 e 1 .026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.841 .420/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 17/11/2022; TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 52298118620248217000, Décima Quinta Câmara Cível, Rel. Carmem Maria Azambuja Farias, j . 04-12-2024.(Agravo de Instrumento, Nº 53177377120258217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em: 17-12-2025) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53177377120258217000 OUTRA, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de Julgamento: 17/12/2025, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2026) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta pela parte ré em "ação indenizatória por dano material c/c cobrança". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se a decisão monocrática impugnada: (i) deve ser anulada por error in procedendo, consistente em infração ao art. 932 do CPC; (ii) deve ser reformada por error in judicando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A anulação da decisão monocrática impugnada por inobservância ao art. 932 do CPC é descabida, no caso concreto, diante da falta de demonstração de prejuízo, ausente a perspectiva de que o resultado do julgamento seria diverso caso realizado por meio de acórdão do órgão colegiado. 4. Eventual irregularidade da decisão monocrática por inobservância ao art. 932 do CPC, ademais, fica superada com a análise do agravo interno pelo órgão colegiado competente, conforme orientação jurisprudencial do STJ. 5. A decisão monocrática impugnada deve ser mantida, considerando que os fundamentos fáticos e jurídicos que a embasaram estão adequados às circunstâncias do caso e que não foram suficientemente refutados pelos argumentos apresentados no agravo interno
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 932; CPC, art. 1.021, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 1.777.961/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/08/2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.858 .331/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31/08/2020; TJSC, AI n. 5012879-71.2024.8.24 .0000, Rel. Des. Fernanda Sell de Souto Goulart, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 11/06/2024. (TJSC, Apelação n. 5013394-86.2024.8 .24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 30-09-2025). (TJ-SC - Apelação: 50133948620248240039, Relator.: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/09/2025, Oitava Câmara de Direito Civil) (TJ-MA - Apelação Cível: 00336506520128100001 SãO LUíS, Relator.: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado) (grifei)

Dessa forma, as razões ventiladas pela Agravante não passam de mera irresignação com o resultado do julgamento, não sendo apresentado qualquer elemento capaz de modificar a conclusão do julgado.

Assim, a Decisão Monocrática deve ser mantida, pois está em perfeita harmonia com o entendimento dos tribunais pátrios e com a legislação processual vigente (Art. 1.021, § 1º, do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do agravo interno, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

É como Voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora-Relatora

Belém, 01/06/2026